Tribunal: STF
Processo: ARE 1457896
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiçado Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 57, §4º, DA LCE Nº 308/2005. NÃO VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS VINCULANTES 37 E 42 E AO JULGAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL DO ARE 909.437-RG PELO STF. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p.4):



    “O impetrante, ora recorrido, fundamenta sua pretensão no artigo 57, § 4º, da LCE nº 308/2005, o qual reproduziu disposição contida no artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/2004, cuja aplicação é restrita aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas da União, conforme foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.582/DF. 13. Ou seja: os índices de correção federais só podem ser aplicados aos salários e benefícios federais, da União, não podendo ser impostos aos Estados, sendo inconstitucionais quaisquer previsões em leis estaduais nesse sentido.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, além de concluir pela inaplicabilidade do Tema 915 de RG (eDOC 7).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento da ADI 4.582, concluiu pela inaplicabilidade da Lei 10.887/2004 ao entes federados, com exceção da União, tendo em vista sua inconstitucionalidade ao determinar a todas as entidades da federação mantenedores de regimes próprios da previdência a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral. Cito a ementa da decisão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 10.887, DE 2004. LEI Nº 11.784, DE 2008. NORMA GERAL SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DOS ESTADOS. FIXAÇÃO DE TEMPO E ÍNDICE PARA O REAJUSTE DE BENEFÍCIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTRAVASAMENTO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE PELA UNIÃO. VÍCIO FORMAL: CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E GARANTIA À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. VÍCIO MATERIAL: NÃO CARACTERIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DA APLICABILIDADE DO PRECEITO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A questão jurídica controvertida posta nesta ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se é constitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, excetuados os beneficiados pela garantia da paridade. 2. Por afrontar a autonomia constitucional de Estado-membro e a repartição constitucional de competências legislativas, é formalmente inconstitucional lei federal que determina a todos os entes federados mantenedores de regimes próprios da previdência social a realização de reajustes, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral, ressalvado os casos de beneficiários agraciados pela paridade. 3. Na esteira da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição, não há inconstitucionalidade no objeto, por vício formal, caso se considere que a lei impugnada dirige-se unicamente à União, havendo, assim, uma vinculação entre o RGPS e o regime próprio de previdência social em nível federal. 4. Não viola o princípio da igualdade ou a garantia fundamental à revisão geral anual de vencimentos, porque o objeto atacado almeja salvaguardar situações constituídas, excetuando do programa normativo os beneficiados pela garantia de paridade na revisão de proventos e pensões, nos termos da legislação regente. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada procedente, com confirmação da medida cautelar. (ADI 4582, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)



    Observo que o Tribunal de origem assim decidiu (eDOC 4, pp. 3-5):



    “Cinge-se o mérito do presente apelo na análise da sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que procedesse com a revisão dos proventos de pensão por morte recebida pelo impetrante, nos termos da lei (art. 57, §4º, da LCE nº 308/2005), com base nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com o pagamento dos valores vencidos desde a data da impetração, corrigidos pela SELIC.



     Inicialmente, cumpre ressaltar que a Emenda Constitucional nº 41/2003 extinguiu a paridade dos pensionistas, mas assegurou o reajuste dos benefícios para preservar permanentemente o valor real, de acordo com critérios previstos em lei, conforme artigo 40, § 8º da Constituição Federal: 



    Art. 40. (...) § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela EC 41/2003). 



    Os critérios de reajuste das pensões por morte, de acordo com a EC 41/2003, estão disciplinados na Lei Federal nº 10.887/2004: 



    Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a partir da data de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual: 



    (...) 



    Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1º e 2º desta Lei serão reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008). 



    Nesse sentido, a ADI 4582 em trâmite no Supremo Tribunal Federal discute a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 10.887/2004, na redação que lhe foi atribuída pelo art. 171 da Lei nº 11.784/2008. O julgamento de mérito da ação direta ainda não ocorreu, mas houve concessão de medida cautelar por decisão unânime do Plenário do STF, nos seguintes termos:



     (...) Cumpre ter presente, então, que da mesma forma que normatização da revisão geral do pessoal da ativa cabe ao próprio Estado, compete à unidade da Federação legislar sobre a revisão do que percebido pelos inativos e pensionistas, sob pena de o sistema ficar capenga, ou seja, ter-se a regência da revisão do pessoal da ativa mediante lei estadual e dos inativos e pensionistas via lei federal. Nada justifica esse duplo enfoque, cumprindo a uniformização de tratamento. 



    (...) Sob o ângulo material, não vislumbro relevância suficiente a deferir- se a liminar.



     Em síntese, em razão do vício formal apontado, concedo a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União. (STF. ADI 4582 MC. Tribunal Pleno. Relator Min. Marco Aurélio. Julgado em 28/09/2011).



     O STF não vislumbrou relevância suficiente para a concessão de medida cautelar com base no aspecto material da norma, limitando-se a apontar vício formal quanto à aplicação da lei federal aos pensionistas estaduais, de modo que deferiu a liminar para restringir a aplicabilidade do artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, alterado pela Lei nº 11.784/2008, aos servidores ativos, inativos e pensionistas da União. 



    A Suprema Corte liminarmente constatou possível inconstitucionalidade na aplicação direta da lei federal aos pensionistas estaduais, por entender que compete ao Estado legislar sobre a revisão dos valores percebidos por seus inativos e pensionistas, mas não reputou vício material na correção monetária das pensões nas mesmas data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social (RGPS). 



    O Estado do Rio Grande do Norte possui norma específica a disciplinar a correção dos benefícios de pensão por morte. O art. 57, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 308/2005 estabelece: 



    Art. 57. A pensão por morte corresponde à importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos arts. 8º e 9º desta Lei Complementar, por ocasião do seu falecimento, e representa: (...) § 4º Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.



      Não há ofensa à súmula vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



      A pretensão da parte impetrante não está fundada em isonomia ou omissão legislativa e nem visa à aplicação da Lei Federal nº 10.887/2004 ou equiparação remuneratória com outros benefícios pagos pelo IPERN ou vencimentos de servidores públicos em atividade, mas apenas a incidência do art. 57, § 4º da LCE nº 308/2005. O caso diverge da tese disposta no enunciado 37 da súmula vinculante do STF e do julgamento em repercussão geral do ARE 909.437-RG, mencionado no apelo.



     Tampouco ao enunciado vinculante 42, que reputa inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Os precedentes do STF que lastrearam a edição do enunciado 42 tratavam de vinculação de vencimentos de servidores estaduais ou municipais, ante a vedação expressa no art. 37, XIII da CF, enquanto a situação em análise visa à atualização de benefício previdenciário para preservar permanentemente seu valor real, nos termos do art. 40, §8º, da CF, havendo, pois, distinção entre o preceito da súmula vinculante 42 e a situação ora apreciada. 



    Impõe-se o distinguishing com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos enunciados vinculantes 37 e 42, como também em repercussão geral (ARE 909.437-RG), para fins de, ante as provas dos autos (último reajuste ocorrido somente em 2017), confirmar o direito líquido e certo do impetrante ao reajustamento de seus proventos de pensão por morte com base nos mesmos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), haja vista a existência de norma legal e constitucional. ” (grifos nossos)



    Verifico que a questão posta nos autos diz respeito à aplicação do art. 57 da LCE nº 308/2005, que estabelece que os benefícios de pensão por morte serão reajustados mediante aplicação de correção nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



    Constato que na referida ADI, discutiu-se a constitucionalidade do art. 15 da Lei nº 10.887/2004, na redação que lhe foi atribuída pelo art. 171 da Lei nº 11.784/2008, tratando assim de matéria diversa da aqui discutida.



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a aplicação ou não da LCE 308/2005, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1443160 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1386961 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06-10-2022)



    De último, com relação a incidência do Tema 915 de RG, esta Corte, em exame referente à extensão por via judicial aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro do reajuste concedido pela Lei Estadual 1.206/1987, no RE-RG 909.437, da relatoria do Ministro Luiz Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento).



    Cito a ementa do leading case:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido.



    Vislumbro não haver qualquer semelhança com a matéria tratada nos autos.



    Assim, inaplicável tal entendimento ao presente processo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente